Tribunal: TJBA
Processo: 0000505-53.2019.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000505-53.2019.8.05.0052 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LAESSE DO NASCIMENTO MARTINS Advogado(s): ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PARIDADE DE GÊNERO NO CONSELHO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 492, I, “E”, DO CPP. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA FUNDADA NA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. INVASÃO DOMICILIAR NOTURNA. GOLPE DE FACA DESFERIDO CONTRA MULHER DESARMADA ENQUANTO DORMIA COM FILHAS MENORES. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECONHECIDA. REJEIÇÃO, PELO JÚRI, DAS QUALIFICADORAS DO FEMINICÍDIO E DA PRESENÇA DE DESCENDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS AFASTADAS E CONSIDERADAS PELO JUÍZO SENTENCIANTE. NULIDADE PARCIAL DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Laesse do Nascimento Martins contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da comarca de Casa Nova/BA, que o condenou à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do CP). 2. Consta da denúncia que, em 30.06.2019, por volta das 2h da manhã, o apelante invadiu a residência da vítima — sua ex-companheira — enquanto ela dormia com suas duas filhas menores de idade (8 e 6 anos), e, com uma faca, desferiu-lhe golpe no peito esquerdo. O crime só não se consumou em razão da intervenção de vizinhos e do pronto atendimento médico. Este Relator, de ofício, observou que o Conselho de Sentença reconheceu a qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima, mas rejeitou expressamente a qualificadora do feminicídio e a causa de aumento referente à presença de descendentes. Ainda assim, tais circunstâncias foram consideradas na sentença para exasperar a pena, o que motivou parte do recurso defensivo. 3. Em sede recursal, a defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade do julgamento por ausência de paridade de gênero entre os jurados, questiona a execução imediata da pena, e no mérito, a anulação da decisão do júri, desclassificação da conduta para lesão corporal, reconhecimento de desistência voluntária, e redução da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há cinco questões em discussão: (i) examinar se a ausência de paridade de gênero entre os jurados comprometeu a imparcialidade do Conselho de Sentença (ii) verificar a possibilidade jurídica de execução provisória da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, ainda que inferior a 15 anos; (iii) apurar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) avaliar se houve nulidade na sentença ao considerar qualificadoras e causas de aumento expressamente rejeitadas pelo júri; (v) redimensionar a pena, caso reconhecido o vício na dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A alegação de nulidade do julgamento pela ausência de paridade de gênero no Conselho de Sentença não prospera. A legislação processual penal brasileira (CPP, arts. 424 a 433) não estabelece exigência de proporcionalidade entre os sexos na formação do júri. A Constituição Federal, embora assegure a igualdade entre homens e mulheres (art. 5º, I), não impõe distribuição paritária entre jurados, tampouco houve demonstração de manipulação dolosa ou direcionamento na seleção. A mera predominância feminina entre os jurados (22 mulheres e 3 homens) não constitui, por si, prova de parcialidade ou afronta ao devido processo legal. 6. A execução provisória da pena, determinada com base no art. 492, I, “e”, do CPP, é constitucional, conforme entendimento do STF no Tema 1.068 da Repercussão Geral (RE 1235340), que conferiu interpretação conforme à norma para afastar o requisito de pena mínima de 15 anos. A soberania dos veredictos do júri justifica o imediato cumprimento da sentença condenatória, desde que presentes os requisitos da prisão preventiva ou condenação, como na hipótese dos autos. 7. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos. A vítima prestou depoimento firme e coerente, relatando que foi atacada repentinamente com golpe de faca no peito, enquanto dormia com as filhas, sendo socorrida por vizinhos. Tal relato foi corroborado por testemunhas e pelo laudo pericial de lesão corporal. A alegação de que o réu teria desistido do crime por vontade própria não se sustenta, pois a interrupção da ação foi provocada por intervenção externa, o que descaracteriza a desistência voluntária. 8. A tese de desclassificação para lesão corporal tampouco encontra amparo, pois o animus necandi resta evidenciado pelo local do golpe (região torácica), pela arma utilizada (faca), pelo contexto de surpresa (vítima dormia) e pela fuga do agente. 9. Constatada nulidade parcial da sentença: o juízo sentenciante, ao fixar a pena, considerou indevidamente as qualificadoras do feminicídio (art. 121, §2º, VI, do CP) e da presença de descendente (art. 121, §7º, III, do CP), as quais foram expressamente rejeitadas pelo Conselho de Sentença. Tal vício viola a soberania dos veredictos do júri (CF, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 492, §1º). 10. Corrigida a dosimetria, com a exclusão das circunstâncias indevidamente aplicadas, a pena-base permanece no mínimo legal (12 anos). 11. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes. Embora o réu tenha confessado, espontaneamente, o fato em interrogatório judicial, mesmo em sua forma qualificada, a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal não foi aplicada, em decorrência da vigência da Súmula 231 do STJ, motivo pela qual resta a pena intermediária inalterada. 12. Na terceira fase, afastada a causa de aumento, conforme decisão do Conselho de Sentença, e aplicando-se a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, CP) na fração de 1/3, em razão do iter criminis percorrido pelo acusado, a pena definitiva é fixada em 8 anos de reclusão. 13. O regime inicial fechado permanece justificado, diante da gravidade concreta da conduta (crime cometido com surpresa, em ambiente residencial noturno, com presença de crianças), sendo desnecessária valoração negativa de circunstâncias judiciais para fixação do regime mais severo, conforme precedentes do STJ. 14. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, CP) ou a concessão de sursis (art. 77, CP), diante do não preenchimento dos requisitos legais objetivos e subjetivos. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A ausência de paridade de gênero entre os jurados não configura nulidade, desde que respeitados os critérios legais de sorteio e convocação”. “A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é constitucional, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP, independentemente do total da pena, em razão da soberania dos veredictos”. “A decisão do júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando fundada em elementos consistentes, mesmo diante de versões contraditórias”. “A sentença que agrava a pena com base em qualificadoras ou causas de aumento expressamente rejeitadas pelo Conselho de Sentença viola a soberania do júri e deve ser parcialmente reformada”. “A tentativa de homicídio justifica redução de pena proporcional ao iter criminis, sendo adequada a fração de 1/3 quando o resultado não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente”. “É admissível a fixação do regime inicial fechado com base na gravidade concreta da conduta, ainda que a pena definitiva seja inferior a 8 anos”. “Não se aplica a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nem o sursis, quando ausentes os requisitos legais do art. 44 e 77 do CP”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos I, XXXVIII, “c” e “d”; CP, arts. 14, II; 44; 59; 68; 77; 121, §2º, IV e VI; §2º-A, I; §7º, III; CPP, arts. 159, §1º; 312; 319; 424 a 433; 492, I, “e”, §1º; 593, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1235340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 12.09.2024, DJe 13.11.2024 (Tema 1.068 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no HC 788126/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 17.09.2024, DJe 27.09.2024; STJ, AgRg no HC 898944/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.453.240/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 17.10.2023, DJe 30.10.2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 0000505-53.2019.8.05.0052, em que figuram como apelante Laesse do Nascimento Martins e como apelado, o Ministério Público da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES, e no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Réu LAESSE DO NASCIMENTO MARTINS, a fim de afastar a qualificadora do feminicídio, prevista no art. 121, §2º VI, do Código Penal e a causa de aumento, prevista no art. 121, §7º, III do Código Penal, reduzindo a condenação imposta, e fixando a pena definitiva do réu em 8 (oito) anos de reclusão, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74